Tribunal: TCU
Processo: 007.088/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Salete Maria Miranda Parreiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Salete Maria Miranda Parreiras contra o Acórdão 3121/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu o pedido de reexame em face do Acórdão 11124/2023-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG a observar o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (revisor: Ministro Walton Alencar Rodrigues) ao proceder à absorção determinada no subitem 1.7.3 do Acórdão 11124/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme destacado no voto. 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à embargante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.